Tribunal: TJMT
Processo: 1014526-35.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014526-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), MARCOS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 937.339.411-87 (AGRAVADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA - IMPROCEDÊNCIA - FATO GERALDOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUBMISSÃO AOS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE - CRÉDITO CONCURSAL - DECISÃO REFORMADA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. O crédito oriundo de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que se postulou a Recuperação Judicial, submete-se à inscrição no quadro geral de credores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
José Pupin Agropecuária
, de decisão que julgou improcedente a Habilitação de Crédito promovida por
Marcos Pereira dos Santos
, sob o entendimento de se tratar de crédito extraconcursal.

Explica que o agravado promoveu a Habilitação de Crédito para inclusão do seu crédito na relação de credores no importe de R$ 133.165,29, na classe I.

Informa que o processo de recuperação judicial foi distribuído em 12/09/2017, sendo este o marco temporal para definir quais créditos se submetem aos seus efeitos.

Aponta que o agravado trouxe aos autos a certidão de crédito trabalhista atualizada retroativamente à data de distribuição da recuperação judicial e segregou o crédito concursal do extraconcursal, de maneira a pleitear somente a habilitação do crédito concursal.

Complementa que em sede de impugnação, informou que o agravado já detinha certa quantia em seu nome na relação de credores da recuperação judicial, de maneira que postulou pela retificação do crédito.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a sujeição do crédito do agravado ao processo de recuperação judicial, no valor de R$ 133.165,29, na classe I do quadro de credores da recuperação judicial.

Sem contraminuta (Certidão id. 221538686).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id. 226009152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que julgou improcedente a Habilitação de Crédito promovida por Marcos Pereira dos Santos, por entender se tratar de crédito extraconcursal.

A matéria foi objeto de exame e julgamento no Agravo de Instrumento n. 1014721-20.2024.8.11.0000 interposto por Marcos Pereira dos Santos, cujo voto se transcreve:

O recurso é de decisão que julgou improcedente a Habilitação de Crédito promovida no bojo da Recuperação Judicial de José Pupin Agropecuária, por se tratar de crédito extraconcursal.

Na hipótese, o agravante promoveu Habilitação de Crédito fundada em crédito declarado em sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000602-25.2020.5.23.0066.

O pedido inicial na habilitação foi de inclusão no quadro geral de credores, do montante de R$ 133.165,29.

O Juízo recuperacional entendeu se tratar de crédito extraconcursal, porquanto formado em momento posterior a distribuição do pedido de recuperação judicial.

Neste contexto, a controvérsia em exame está em saber se é o caso de prover o recurso interposto a fim de reconhecer como concursal o crédito com origem em ação trabalhista.

Com efeito, o art. 49 da Lei nº 11.101/05 dispõe: “(...) estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos
”.

Neste sentido, sabe-se que a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declara sua existência e determina sua quantificação. O crédito oriundo de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que se postulou a Recuperação Judicial, submete-se à inscrição no quadro geral de credores.

Sobre o tema, a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO. ATIVIDADE LABORAL PRESTADA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE.
IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES.

1. Habilitação de crédito apresentada em 27/1/2015. Recurso especial interposto em 18/5/2016 e concluso ao Gabinete em 22/2/2018.

2.
O propósito recursal é definir se o crédito reconhecido por sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial do devedor deve sujeitar-se ao plano de soerguimento.

3. Prevalece na Terceira Turma o entendimento de que, para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação
. Ressalva da posição da Relatora.

4
. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 1.721.993/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019.) (grifei)

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.

1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005).

1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação
. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível.

2.
A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7º, da Lei 11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei n. 11.101/2005, a ação trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo.

3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo
, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente.

4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.634.046/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 18/5/2017 - sem grifo no original) (grifei)

No caso, o crédito objeto de habilitação remonta ao lapso a partir da admissão do credor empregado, ora agravante, em 22 de fevereiro de 2016, enquanto a recuperação judicial é datada de 12/09/2017.

Logo, o crédito trabalhista oriundo da prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, se submete aos efeitos da recuperação judicial. Trata-se, portanto, de crédito concursal.

Sob tal viés, a habilitação de crédito deve ser julgada procedente para determinar a inclusão do crédito no quadro geral de credores.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a concursalidade do crédito trabalhista, e assim, julgar procedente a Habilitação de Crédito promovida por Marcos Pereira dos Santos
.

É como voto.

Ou seja, trata-se de crédito trabalhista cuja relação laboral se deu antes da distribuição da recuperação judicial, logo, crédito concursal.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a concursalidade do crédito trabalhista, e assim, julgar procedente a Habilitação de Crédito promovida por Marcos Pereira dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024